Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (apelante) em desfavor de ROSANGELA LIMA RODRIGUES SOARES e outros e DISTRITO FEDERAL (apelados), em face da sentença (ID 40957560) que JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sobreveio a petição de ID 42038437, na qual o apelante, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, requereu a desistência do feito, em face dos seguintes argumentos, a saber: (...) o suplicante não possui mais interesse no presente feito, eis que contra a sentença de extinção não foi interposto recurso de apelação pela parte apelada, razão pela qual, com fundamento no art. 998 do CPC, é a presente para desistir do recurso de ID 40957564, pugnando por sua homologação. É o breve relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998, do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, nos seguintes termos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes. Vejamos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, a peça de desistência é subscrita pelo representante legal do apelante M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, Sr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/RN 4.846, OAB/DF 23.360. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados aos advogados subscritores do pedido de desistência (ID 40956848), a sua homologação é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se.